Tribunal: TCU
Processo: 006.280/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria ao Sr. Young Man To no cargo de Analista do Banco Central do Brasil, encaminhado a este Tribunal para apreciação, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Young Man To no cargo de Analista do Banco Central do Brasil, encaminhado a este Tribunal para apreciação, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Young Man To, concedendo-lhe o correspondente registro.